Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-05516
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-02-16
Data de publicação: 2006-02-16

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2002/5516

Acusados:
Aporte Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Renato Rocha Polacow
Ementa:
Imputação de descumprimento do disposto no art. 3o, § 1o, inciso I, alínea e, da
Instrução CVM no 301/99: absolvição.
Imputação de descumprimento do disposto no art. 3o, § 1o, inciso I, alínea f, e art. 9o da
Instrução CVM no 301/99: multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fulcro no art.
12, inciso II, e § 2o, inciso I, da Lei no 9.613/98, combinado com o art. 11, inciso II, da
Lei no6.385/76, decidiu:
1. Por unanimidade de votos:
1.1) aplicar a pena de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para o senhor Renato Rocha Polacow, pelo
descumprimento dos artigos 3o, § 1o, inciso I, alínea f, e 9o
da Instrução CVM no 301/99; e
1.2) absolver a Aporte Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e o senhor Renato Rocha Polacow da
imputação de infração ao art. 3o, § 1o, inciso I, alínea e, da
Instrução CVM no 301/99.
2) Por maioria de votos, vencido o relator, que propôs a aplicação
de pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicar
à Aporte DTVM Ltda., nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei no
9.613/98, a pena de multa no valor de R$ 14.937,16 (quatorze
mil, novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos),
correspondente ao percentual mínimo legal de 1% do valor das
operações realizadas sem observância das obrigações previstas
nos artigos 10 e 11 da Lei 9.613/98, pelo descumprimento do art.
3o, § 1o, inciso I, alínea f, e do art. 9o da Instrução CVM no 301/99.
Os acusados punidos terão um prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro de Estado da Fazenda, na forma do parágrafo 2o, do artigo 16, da
Lei no 9.613/98, e do artigo 8o, IX, do Anexo ao Decreto no 2.799/98, e artigo 9o, inciso VII, da Portaria no 330/98.
Ausentes os acusados e os seus representantes legais.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da
CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1/7

Presidente da Sessão de Julgamento
Marcelo Fernandez Trindade
RELATÓRIO
1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
(SMI) contra a Aporte DTVM Ltda., pelo descumprimento do disposto no art. 3o, § 1o, inciso I, alíneas "e" e "f", bem
como do art. 9o, todos da Instrução CVM 301/99.
Dos Fatos
2. Em 2000, a Gerência de Acompanhamento de Mercado-2 (GMA-2) baixou Solicitação de Inspeção (SOI 27/2000-
fls.01), determinando uma verificação nos cadastros de clientes ativos da Aporte DTVM, tendo em vista o atendimento
da Instrução CVM 301/99. A Inspeção realizada pela CVM obteve junto à distribuidora uma relação dos clientes que
realizaram negócios no último trimestre de 2000 e examinou os seus cadastros.
3. Após a verificação dos dados cadastrais desses clientes, a Inspeção da CVM produziu o Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-3/003/2001 (fls. 02 a 08), apontando indícios de que a Aporte DTVM Ltda. não vinha atendendo
integralmente à Instrução CVM 301/99.
4. Quanto às informações cadastrais sobre identificação de clientes, a Inspeção da CVM relatou que: não estava
anexado o comprovante de endereço dos clientes A. B. e D. M.; não foi informada a ocupação profissional da cliente
E. D.; não havia data no cadastro da cliente E. P.; não havia informação do nome da instituição onde trabalha o cliente
R. S.; não estavam anexados o contrato social e o cartão CNPJ do cliente M. Empreendimentos e Participações Ltda;
não havia data no cadastro do cliente J. Engenharia e Serviços Ltda; estavam vencidos o cartão CNPJ e a procuração
do cliente C. Incorporadora S/A; em diversas fichas cadastrais não havia campo para declaração do cliente sobre
informações que estão previstas no art. 5o da Instrução CVM 220/94; havia fichas cadastrais sujeitas a
desatualização. Finalmente, quanto às informações cadastrais sobre a situação financeira e patrimonial dos clientes, a
Inspeção da CVM observou que a Aporte DTVM Ltda. ainda não havia atualizado o seu cadastro para atender à
Instrução CVM 301/99.
5. Considerando o contido no Relatório de Inspeção, a Gerência de Análise de Negócios da CVM (GMN) entendeu
que a conduta da Aporte DTVM Ltda. não atendia ao disposto na Instrução CVM 301/99, uma vez que realizava
operações com valores mobiliários de clientes sem as informações cadastrais mínimas. Com isso, foi aberto o
processo administrativo de rito sumário CVM SP 2000/0317 para apurar a responsabilidade da Aporte e do seu diretor
por infração ao art. 3o da referida Instrução.
6. Após a apresentação das defesas em sede de processo de rito sumário e com base nos fatos apurados, a SMI
concluiu pela responsabilização dos acusados e aplicou-lhes a pena de advertência, concedendo-lhes ainda um prazo
de 90 dias para sanar as irregularidades. Contra esta decisão não foi interposto recurso.
7. Em 2002, após transcorridos os 90 dias de prazo para que as irregularidades fossem sanadas, nova Inspeção da
CVM foi realizada na Aporte DTVM Ltda. (Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-3/N.o12/2002), que novamente
encontrou irregularidades.
8. Com base no Relatório de Inspeção, a SMI apresentou Termo de Acusação contra a Aporte DTVM e seu diretor
Renato Rocha Polacow, tendo em vista as seguintes irregularidades nas fichas cadastrais:
8.1. Quanto aos clientes cujos cadastros estavam irregulares e foram objeto do processo de rito sumário:
a ficha do cliente A. B. continuava sem o comprovante de residência;
a ficha do cliente J. Engenharia continuava não contendo as demonstrações financeiras;
8.2. Quanto aos clientes não referidos no processo de rito sumário:
a ficha do cliente L. A. informa que ele é empresário, mas não identifica a empresa onde trabalha, apesar de ele
ser agente autônomo da Aporte DTVM Ltda. (fls.150-156);
a ficha de G. V. não indica se ele é ou não cliente normal (fls. 187-191);
o cliente A. M. não indicou sua renda (fls.234-238);
2/7

J. D., apesar de ser agente autônomo da Aporte DTVM Ltda., indicou ser cliente normal, e não profissional de
mercado (fls. 248/251);
o cliente J. T. não apresentou comprovante de endereço (fls. 272-275);
a ficha da M. Comércio e Participação Ltda não continha a atividade principal da empresa, seus números de
CNPJ e NIRE, os nomes dos controladores, administradores, das empresas controladas e coligadas e das
pessoas autorizadas a emitir ordens, além de não estarem anexadas suas demonstrações financeiras (fls. 192-
226).
9. Finalmente, o Termo da Acusação também responsabilizou os acusados por não possuírem um manual de
procedimentos que descrevesse a forma de combate à lavagem de dinheiro.
10. Com isso, a SMI verificou que, não obstante a Aporte DTVM Ltda. ter sanado algumas fichas cadastrais que
estavam em desacordo com a Instrução CVM 301/99, o certo é que ainda existiam fichas cadastrais incompletas.
Além disso, a falta de informação sobre a ocupação profissional e a situação patrimonial e financeira inviabilizava a
detecção de operações suspeitas, prejudicando o combate à lavagem de dinheiro. Conseqüentemente, no Termo de
Acusação a SMI concluiu que:
i. a Aporte DTVM Ltda. e seu diretor Renato Rocha Polacow devem ser responsabilizados por infração ao art. 3o,
§ 1o, inciso I, alíneas "e" e "f", da Instrução CVM 301/99, em razão da existência de fichas cadastrais de
clientes não preenchidas corretamente, e ao art. 9o, pela não implementação de controles adequados que
permitam o combate à lavagem de dinheiro;
ii. se ficar caracterizada a reincidência por parte da Aporte DTVM Ltda. e de seu diretor Renato Rocha Polacow,
deve ser observado o que determina o inciso I do § 2o do art. 12 da Lei 9.613/98;
iii. as pessoas citadas acima ficam sujeitas às penas previstas no art. 12 da Lei 9.613/98.
11. Em sua defesa, a Aporte DTVM Ltda. e seu diretor Renato Rocha Polacow alegaram que:
i. o controle e a obediência aos limites financeiros de cada cliente foi rigorosamente seguido pela Aporte, sem
nenhuma exceção, durante todos os 18 anos de suas atividades, o que impediu de maneira efetiva, qualquer
possibilidade de lavagem de dinheiro;
ii. quanto ao cliente L. A., este não é agente autônomo da empresa Aporte, mas sim cliente desta há dezoito anos;
iii. quanto ao cliente G. V., este não assinalou nenhuma das três possibilidades como cliente (normal, profissional
ou de carteira administrada). Todavia, percebe-se que a Aporte não possui nenhuma carteira administrada, o
que já excluiria esta hipótese. G. V. também não é profissional de mercado, já que não possui nenhuma
relação com o ramo de valores mobiliários. Assim, sobraria a hipótese de cliente normal, que é de fato a
correta;
iv. quanto ao cliente A. M., o não preenchimento de sua renda foi em razão de um lapso quando da checagem da
respectiva ficha pelo departamento competente da Aporte. Todavia, assim que solicitado ao cliente a devida
informação, prontamente foi obtida a resposta;
v. quanto ao cliente J. D., o que houve foi um simples erro de preenchimento, pois, apesar de na ficha de
cadastro constar que este é cliente normal, ele é agente autônomo da Aporte;
vi. quanto ao cliente J. T., este somente enviou o comprovante de residência em 20/06/2003, muito embora tenha
sido solicitado antes exaustivamente pela Aporte;
vii. quanto à M. Comércio e Participações Ltda., esta não estava operando no segmento do comércio há mais de
dez anos e, mesmo assim, logo que se tornou necessário, o administrador da M. Comércio e Participações Ltda
providenciou toda a documentação pertinente;
viii. a Aporte está saindo do mercado de ações, pois seu custo operacional é maior do que a receita auferida;
ix. a título de cautela, se o Colegiado entender que eventualmente esta defesa não tenha atendido na totalidade à
legislação pertinente, requereram que seja considerada a soma dos itens "Líquido Aporte", constantes nos
documentos anexados de números 02-03-04-05-07-08, chegando-se à importância de R$ 13.199,21, valor
efetivamente recebido e que poderá servir de parâmetro caso haja eventualmente uma multa pecuniária;
3/7

x. em face do exposto, requereram que fosse acatada a defesa, reconhecendo-se a total improcedência da
acusação, para determinar a sua suspensão definitiva e sua remessa ao arquivo.
É o relatório.
VOTO
12. No termo de acusação, a SMI concluiu pela responsabilização da Aporte DTVM e de seu diretor por infração ao
art. 3o, § 1o, inciso I, alíneas "e" e "f", da Instrução CVM 301/99, bem como ao art. 9o da mesma Instrução1. Os artigos
3o e 9o da Instrução CVM 301/99 dispõem que as pessoas mencionadas no seu art. 2o — dentre elas as distribuidoras
de valores mobiliários — deverão manter um cadastro atualizado dos seus clientes ativos e deverão desenvolver e
implementar procedimentos de controle que viabilizem a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro.
13. As medidas são importantes, porque, de um lado, os cadastros permitem a exata identificação dos comitentes das
operações, além do que permitem a verificação da compatibilidade entre o patrimônio dos investidores e suas
operações financeiras. De outro lado, os procedimentos com vistas ao combate da lavagem de dinheiro são
importantes, porque permitem às distribuidoras identificarem sem demora operações suspeitas, ajudando assim à
fiscalização desempenhada pela própria CVM. Ou seja, o conjunto dessas medidas, que podem ser tomadas no
âmbito das próprias corretoras e distribuidoras, tem papel fundamental para a plena fiscalização das operações
financeiras.
14. No que diz respeito à inobservância do artigo 3o, o Termo de Acusação aponta irregularidades nas fichas
cadastrais dos clientes: A. B. (ficha cadastral sem o comprovante de residência); J. Engenharia (ficha cadastral não
possuía suas demonstrações financeiras); L. A. (ficha sem indicação da empresa onde trabalha); G. V. (ficha sem
indicação se ele é ou não cliente normal); A. M. (sem indicação de sua renda); J. D. (apesar de ser agente autônomo
da Aporte DTVM, indicou ser cliente normal, e não profissional de mercado); J. T. (ficha sem comprovante de
endereço); M. Comércio e Participação Ltda (ficha sem indicação da atividade principal da empresa, de seus números
de CNPJ e NIRE, dos nomes dos controladores, administradores, das empresas controladas e coligadas e das
pessoas autorizadas a emitir ordens, além de não estarem anexadas suas demonstrações financeiras).
15. Todavia, nem todas as irregularidades encontradas pela SMI (Termo de Acusação) nas fichas cadastrais dos
clientes da Aporte DTVM estão previstas no art. 3o da Instrução CVM 301/99, como se percebe a seguir:
Art. 3o - Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas
mencionadas no art. 2o desta Instrução identificarão seus clientes e manterão
cadastro atualizado dos mesmos.
§ 1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de
1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I- se pessoa física:
a. nome completo, sexo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado
civil, filiação e nome do cônjuge ou companheiro;
b. natureza e número do documento de identificação, nome do órgão expedidor e
data de expedição;
c. número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF);
d. endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da
federação e CEP) e número de telefone;
e. ocupação profissional; e
f. informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
16. Como se pode ver, não está prevista em nenhuma das alíneas acima transcritas a exigência de que o cadastro
contenha o comprovante de residência do cadastrado, o que descarta de pronto a possibilidade de responsabilização
da Aporte por irregularidades encontradas nas fichas cadastrais de A. B. e J. T. Tal exigência é fixada pela Instrução
CVM 387/2003, que só entrou em vigor após a ocorrência dos fatos analisados e sobre a qual não foi baseada
nenhuma das acusações feitas no presente processo contra a Aporte DTVM e seu diretor.
4/7

17. A Instrução CVM 301/99 também não prevê a necessidade das fichas cadastrais dos clientes conterem a
indicação da empresa onde trabalha e a indicação do tipo de cliente. Justamente por isso, não há como
responsabilizar a Aporte e seu diretor pela ausência de informações cadastrais nas fichas dos clientes L. A., G. V. e J.
D.
18. Quanto a M. Comércio e Participações Ltda, cabe notar que as irregularidades encontradas em sua ficha cadastral
estão expressas no art. 3o, § 1o, inciso II, da Instrução CVM 301/99. Entretanto, o Termo de Acusação também não fez
menção a este dispositivo específico, de modo que não se pode responsabilizar os acusados por esta irregularidade.
19. Assim, levando em consideração que o Termo de Acusação responsabilizou a Aporte DTVM e Renato Rocha
Polacow com base no art. 3o, § 1o, I, "e" e "f", bem como no art. 9o da Instrução CVM 301/99, só cabe falar em
responsabilização pela ausência de informações cadastrais nas fichas de A. M. e J. Engenharia. Isto porque no
primeiro caso a renda do cliente A. M. não estava preenchida e no segundo caso a ficha do cliente J. Engenharia
continuava sem conter as demonstrações financeiras, o que configura infração ao previsto no art. 3o, § 1.o, I, "f" da
Instrução CVM 301/99.
20. Finalmente, em relação ao art. 9o da Instrução CVM 301/99, entendo que os procedimentos de controle contra a
lavagem de dinheiro eram insuficientes. Entendo que a Aporte deveria ter instituído procedimentos de controle que
viabilizassem o combate efetivo à lavagem de dinheiro. Entretanto, o único controle da Aporte DTVM contra
operações suspeitas se resumia ao acompanhamento realizado diretamente da mesa de operações pelo diretor ou
pelo operador chefe, que confrontavam cada operação com o limite operacional de cada cliente.
21. Cabe ressaltar que os acusados são reincidentes quanto ao descumprimento do art 3o, já que foram condenados
pela mesma infração no processo de rito sumário CVM SP 2000/0317 (pena de advertência), abrindo ensejo, portanto,
à aplicação do art. 12, inciso II, e § 2o, inciso I, da Lei 9.613/98.2
22. Por fim, considero para efeito da fixação da pena administrativa o fato de que apenas dois dos oito clientes
mencionados no Termo de Acusação possuíam as suas fichas cadastrais de fato incompletas segundo a Instrução
CVM 301/99. Ademais, soma-se a isto o fato de a Aporte DTVM estar saindo do mercado de ações, já que desde
2003 a Distribuidora possui apenas clientes com posição de custódia na Bolsa zerada.
Conclusão
23. Ante o exposto, tendo em vista o descumprimento do art. 3o, § 1o, inciso I, alínea "f", bem como do art. 9o da
Instrução CVM 301/99, e com fulcro no art. 12, inciso II, e § 2o, inciso I, da Lei 9.613/98 c/c art. 11, inciso II, da Lei
6.385/76, voto pela aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Aporte DTVM Ltda. e de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para o seu diretor, Renato Rocha Polacow.
24. Finalmente, voto pela absolvição dos acusados no que diz respeito à acusação de infração ao art. 3.o, § 1.o, inciso
I, alínea "e" da Instrução CVM 301/99.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 16 de Fevereiro de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1 "Art. 9o - As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão desenvolver e implementar procedimentos de controle que viabilizem
a fiel observância das disposições nela contidas."
2 Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9o, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão
aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou até duzentos por cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria obtido pela
realização da operação, ou, ainda, multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9o;
IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento.
§ 1o A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10.
§ 2o A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9o, por negligência ou dolo:
I – deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente;
5/7

II – não realizarem a identificação ou o registro previstos nos incisos I e II do art. 10;
III - deixarem de atender, no prazo, a requisição formulada nos termos do inciso III do art. 10;
IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.
§ 3o A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer
reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa.
§ 4o A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III do
caput deste
artigo.

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 16 de fevereiro de 2006.
Senhor presidente, eu acompanhei inicialmente o voto do relator, mas, agora, acato a proposta do cálculo da multa para a Aporte Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. apresentada por V.Sa, acompanhando-o nesse item.
É como voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 16 de fevereiro de 2006.
1. Divirjo do voto apresentado pelo Diretor Relator quanto à penalidade de multa ali proposta para a pessoa jurídica. O art. 12 da Lei 9.613/99 estabelece que:
"Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9o, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts.
10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou até duzentos por cento do lucro obtido ou que
presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, ainda, multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9o;
IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento.
§ 1o A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10.
§ 2o A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9o, por negligência ou dolo:
I – deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente;
II – não realizarem a identificação ou o registro previstos nos incisos I e II do art. 10;
III - deixarem de atender, no prazo, a requisição formulada nos termos do inciso III do art. 10;
IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.
§ 3o A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou
quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa.
§ 4o A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso
III do caput deste artigo." (grifou-se)
2. Vê-se que a legislação específica prescreve critérios próprios para imposição de penalidades relacionadas ao ilícito de lavagem de dinheiro, sendo a multa a sanção
correta para casos como este (cf. §2o, I), em que não sejam sanadas as irregularidades no prazo assinado pela autoridade. Também se vê que tal multa, segundo a Lei,
deve ser fixada segundo um dentre três critérios: (i) um por cento até o dobro do valor da operação; (ii) até duzentos por cento do lucro obtido ou que presumivelmente
seria obtido pela realização da operação; ou (iii) até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
3. Parece-me que o critério do valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) somente deve ser utilizado quando não for possível utilizar um dos outros dois critérios
objetivos, ou quando a aplicação destes for insuficiente, ou inadequada, segundo motivação expressa no julgamento, para o atendimento da finalidade da norma.
4. No caso concreto, é possível utilizar, com os elementos constantes dos autos, um dos critérios objetivos, a saber, o do percentual da operação. Com efeito, durante o
período de 01.02.02 a 30.04.02 foram realizadas operações no valor total de R$ 1.634.117,98 (hum milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e dezessete reais e
noventa e oito centavos), pelos seguintes clientes cujas fichas não continham informações sobre sua situação financeira e patrimonial1:
1 – J. E. e S. L. (fls. 55/80)
1.224.285,86
2 – A. M. (fls. 234/238)
269.430,00
TOTAL
1.493.715,86
5. Quanto ao cliente (1), não foi apresentada qualquer defesa, sendo que também não constam dos autos quaisquer
documentos que me permitam analisar sua situação patrimonial. Já quanto ao cliente (2) os indiciados alegam que
"sempre manteve [na Corretora] uma carteira estática de investimento" e que as operações efetuadas contavam "com
respaldo da carteira existente, a qual será a garantia em caso de inadimplência". No entanto, não foi produzida
qualquer prova em apoio a tais afirmações 3⁄4 em que pese fosse possível, em tese, acatá-las 3⁄4 e nem mesmo o
6/7

valor da carteira própria do cliente foi informado pela defesa. Também não afasta a responsabilidade dos indiciados a
alegação de constrangimento do cliente, por receio de sofrer atentados, em expor tal afirmação, pois se tratam de
dados sigilosos, cuja confidencialidade cabe à Corretora manter.
6. Sendo assim, meu voto, pelas razões antes expostas, é de que, com fundamento no inciso II, do art. 12 da Lei
9.613/99, seja aplicada à pessoa jurídica a pena de multa no percentual mínimo legal de 1% sobre tais operações, isto
é, R$ 14.937,16 (quatorze mil, novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos). Quanto ao indiciado pessoa
física, acompanho o voto do Diretor Relator pela aplicação da pena de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com base no mesmo dispositivo legal antes citado.
É como voto.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1 As folhas indicam a localização da ficha cadastral do cliente.
7/7